Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169. DISTINÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.

1. O processo de cumprimento de sentença que se analisa não se sujeita à prévia liquidação, uma vez que a especial relação jurídica existente entre o servidor público e o órgão pagador permite juízo de certeza, de pronto, sobre a titularidade do crédito. Embora decorra de sentença coletiva, não há diferença substancial para o cumprimento de sentença individual. Distinção frente ao Tema 1.169 do STJ.

2. A análise do valor a ser restituído pela incidência do imposto de renda no auxílio-creche demanda apuração da base de cálculo do referido tributo, com conta específica para a remuneração de cada contribuinte, o que não se extrai, de plano, dos documentos trazidos pelas partes.

3. A ficha financeira do exequente não permite presumir que o ente público reteve 27,5% a título de imposto sobre o auxílio-creche, fazendo-se necessária a remessa à Contadoria Judicial para apuração da diferença, com fundamento no art. 524, § 2o, do CPC.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.